Tribunal: STF
Processo: HC 197070
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcus André Viana Cavalcante e outro, em favor de Davi Rocha Viana, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar, nos autos do HC 7000029-06.2021.7.00.0000.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcus André Viana Cavalcante, OAB/CE no 39.631, em favor do Sd-Ex DAVI ROCHA VIANA, preso desde o dia 11 de janeiro de 2021, pela prática, em tese, do crime de Deserção. 
    O writ foi impetrado contra Decisão exarada pelo Juiz Federal Substituto da 10ª CJM que, em 12 de janeiro p.p., decretou a prisão preventiva do Desertor, quando da realização da Audiência de Custódia (autos no 56- 46.2014.7.10.0010, eventos 47, 48,49 e 50). 
    Alega a ilustre Defesa que o Paciente: 
    "(…) é um rapaz íntegro que dedica sua vida aos estudos, ao seu trabalho e aos cuidados com os filhos. Já que, DAVI é pai de duas crianças menores - SUZANA SOFHIA DA SILVA VIANA de 05 (cinco) anos de idade e LORENZO STEINERT MEDEIROS VIANA BEZERRA de 03 (três) anos de idade - ambos necessitam da ajuda integral do pai. (certidões em anexo)". 
    Defende que: 
    "Mesmo na situação de DESERTOR nunca deixou de cumprir seus deveres com a sociedade, tendo em vista que sempre andou em conformidade com a lei e nunca envolveu-se com o mundo do crime. Em contra mão, o Paciente dedicou sua vida ao trabalho, aos estudos e a família.". 
    Afirma que "A prisão cautelar no caso em análise vai em confronto com todo ordenamento jurídico brasileiro, inclusive confronta a Constituição da República" e que "Não há razão plausível que o impeça de responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o Paciente possui residência fixa, trabalho lícito e pode ser facilmente encontrado para prestar eventuais esclarecimentos sobre o processo, assim como para a todos os atos processuais a qual foi for intimado" (sic). 
    Aduz que "O art. 255 do CPPM1 prevê os requisitos para a decretação da prisão provisória, no entanto, tais requisitos não encontram-se preenchidos no caso em tela". Ademais, argumenta que "A liberdade do acusado não põe em risco a manutenção das normas e/ou princípios de hierarquia e disciplina militares, isto posto, resta claro que a liberdade provisória do acusado é a medida mais justa e acertada ao presente caso". 
    Prossegue arguindo que "Uma coisa é prender o acusado de deserção - ninguém está a negar que ele não possa ser levado à prisão. Outra coisa, diferente, é mantê-lo preso - ainda que 'somente' por 60 dias - sem declinar uma só razão de natureza cautelar que justifique tal medida (…)". 
    Ao final, requer"seja concedida a MEDIDA LIMINAR inaudita altera parte, para determinar a soltura do Paciente e expedido o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, para o fiel cumprimento da ordem de habeas corpus" (autos no 29-06.2021, evento 1, documento 1). (eDOC 9)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Analisando a Decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado, verifico que está bem fundamentada, com base nos artigos 254 e 255, alíneas "d" e "e", todos do CPPM, tendo o Magistrado a quo ressaltado que o Desertor não se apresentou voluntariamente, mas foi capturado, em cumprimento, pela Organização Militar, de Mandado de Prisão expedido pela Auditoria da 10a CJM, bem como pelo fato de o Agente ter praticado a conduta supostamente delituosa há mais de 6 (seis) anos. 
    Deste modo, nesta análise perfunctória dos autos, não verifico a fumaça do bom direito, requisito necessário para o deferimento da liminar. (eDOC 9, p. 3)
    Colhe-se dos autos que o paciente teria, em tese, cometido o crime de deserção e estaria se ocultando para não ser encontrado, porquanto foi capturado seis anos após a suposta prática do crime.
    A partir disso, não se vislumbra manifesta ilegalidade na decisão impugnada, a justificar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente